Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-32.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003031-32.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDES - CPF: 178.335.741-04 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDES - CPF: 178.335.741-04 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA E ADESIVO – AÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROMOÇÃO EM NÍVEL E CLASSE – CUMPRIMENTO DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO - REQUISITO PREENCHIDO - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESCONTO DA PREVIVAG – NECESSIDADE -

REVISÃO GERAL ANUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20º, § 4º, da Lei

nº 3.797/2012
, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. Resp1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
e adesivo por
Carlos Fernandes,
em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de ordenar que o requerido proceda o enquadramento, promovendo o autor para o Nível 5, Classe D,

do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das Leis nº 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes.

A sentença determinou, ainda, que os valores devem incidir no percentual de 6% ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para então serem acrescidos com base no índice oficial da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e, quanto a correção monetária a incidência do IPCA-E, desde o arbitramento, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
o Município de Várzea Grande
argumenta que o autor não faz jus a tal progressão, uma vez que se mostra necessário o cumprimento do interstício de três anos de efetivo exercício em cada nível e classe da carreira.

Por fim, insurge-se sobre o arbitramento da correção monetária e da necessidade de se reter os 11% relativos ao Previvag.

Por sua vez,
o autor Carlos Fernandes
argumenta em seu recurso adesivo, que além do seu reenquadramento, faz jus ao direito de gozo das férias relativo ao período aquisitivo de 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, e o seu recebimento, em dobro, acrescido do terço constitucional, bem como à revisão anual dos valores dos seus subsídios.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (Id nº 3846596 e 3846601), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver reenquadrado o autor, servidor público municipal, em nível e classe, conforme o Plano de Cargos e Carreiras, bem como para condenar o ente municipal à revisão anual de sua remuneração e o gozo e pagamento das suas férias.

O Magistrado julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de ordenar que o requerido proceda o enquadramento, promovendo o autor para o Nível 5, Classe D,

do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetivação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das Leis nº 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes.

A sentença determinou, ainda, que os valores devem incidir no percentual de 6% ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para então serem acrescidos com base no índice oficial da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e, quanto à correção monetária a incidência do IPCA-E, desde o arbitramento, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor é servidor público municipal, desde 01/10/2003, no cargo de agente de segurança e manutenção, atual técnico de suporte administrativo educacional nível elementar, estando enquadrado, a partir da Lei 3.797/2012, no Nível 04 e Classe “B”, almejando ser reenquadrado no Nível 05 e Classe “D”.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 4.007/2014, prevê que a promoção se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a progressão funcional será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

“Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

I – Progressão nas classes;

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

[...]

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10."

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

IV - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A - formação em ensino elementar;

b) Classe B - formação em ensino médio;

c) Classe C - habilitação em grau superior;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de especialização
."

Como se verifica dos dispositivos supracitados, para a progressão funcional do servidor em níveis, basta o preenchimento do interstício temporal de 03 anos.

In casu
, o servidor fora progredido para o Nível 4 (Id nº 3846583), conforme a Portaria nº 124/2014, com efeitos retroativos a novembro/2013. Logo, em novembro/2016 nasce ao autor o direito de ser reenquadrado ao Nível 5.

Portanto, sem qualquer reparo a sentença.

Do mesmo modo, é possível extrair da legislação municipal, que para se efetivar a promoção por classe é necessário obedecer aos seguintes critérios: a) interstício temporal de três anos de efetivo exercício; b) interstício de qualificação profissional; c) avaliação de desempenho, a ser aferida periodicamente.

No caso, o autor conseguiu demonstrar o requisito de qualificação profissional, com a conclusão do Curso Superior Sequencial em Gestão em Segurança Pública, em 17/03/2016 (Id nº 3846578) e o Curso de Especialização (Pós-graduação lato sensu) em Gestão de Qualidade e Biossegurança em Serviços Públicos, em 09/12/2016 (Id nº 3846578).

Assim, considerando que o servidor estava situado na classe “B”, bem como o interstício temporal de 3 anos de efetivo exercício em cada classe, tem-se que com a conclusão da graduação (17/03/2016), nasce o direito da sua promoção à classe “C”. Em sequência, ainda que o autor tenha concluído sua pós-graduação, seu direito a nova promoção se convalida apenas em 17/03/2019.

Quanto ao terceiro requisito, qual seja a avaliação de desempenho, como sabido, depende exclusivamente da Administração Pública e sua inércia, não poderá prejudicar o servidor público. Além disso, a própria legislação em seu artigo 20, §4º, dispõe que a sua não realização implica na promoção automática.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃODE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei).

Assim, resulta inequívoco o direito do servidor em sua promoção, porém respeitado o período de 03 anos, ou seja, para a classe “C” a partir de 17/03/2016 e classe “D” em 17/03/2019.

Outrossim, no tocante às diferenças remuneratórias não pagas (13º salário, férias), relativa à progressão de classe na carreira do autor, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande, devem ser apurados na liquidação da sentença.

O Município de Várzea Grande, sustenta, ainda, em suas razões recursais a necessidade de retenção de 11% relativos à contribuição previdenciária que será repassada a PREVIVAG, visto que este desconto deve ocorrer em todos os vencimentos a serem percebidos pelo servidor.

No caso, deve ser observado o comando oriundo da Lei Municipal n. 2.719/04, esta que dispõem sobre a reestruturação do Previvag (Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), que nos artigos 41 e 47, I, estabelecem que a contribuição dos servidores corresponderá a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração, em consonância com o artigo 174, §1º, da Constituição Federal.

Assim, é certo que evitar que os descontos referentes ao Previvag sejam efetuados seria medida equivocada, eis que prejudicam tanto o servido recorrido, no momento de sua aposentadoria, quanto o arrecadamento do Município de Várzea Grande e o respectivo instituto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...) 3
. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande)
. (...)
(N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/7/2020, Publicado no DJE 24/7/2020).

Nesse sentido, é certo que sobre a verba eventualmente recebida pela recorrida, deve-se reter 11% (onze por cento), referente ao Previvag.

No que tange à
insurgência do autor, em seu recurso adesivo,
sobre o seu direito à implementação da revisão geral anual de sua remuneração, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, não se olvida dizer que a revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto inclusive constitucionalmente, em seu artigo 37, inciso X. Entretanto, para sua aplicabilidade é necessária a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo. Ou seja, trata-se de norma de eficácia limitada.

Nesse contexto, o Poder Judiciário não poderá determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENQUADRAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – MATÉRIA NÃO ADSTRITA AO MÉRITO DO APELO PRINCIPAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DO ADESIVO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Recurso de Apelação Cível principal.

2. Levando-se em conta a demora da Administração Pública municipal em proceder ao devido enquadramento da Autora e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ela o direito a obter a progressão na carreira.

3. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

4. Matéria não questionada perante o juízo a quo.

5. Inovação Recursal.

6. Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

7. Recurso Adesivo.

8. Preliminar de inadmissibilidade recursal. Matéria não adstrita ao mérito do apelo principal.

9. A relação de dependência e subordinação entre o apelo principal e o adesivo diz respeito apenas e tão somente aos requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o art. 997, §2º, do Código de Ritos.

10. Preliminar rejeitada.

11. Mérito do apelo adesivo.

12. A revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto no art. 37, X, da Carta Magna. Entretanto, para que esta revisão tenha eficácia e aplicabilidade, é necessário a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada. Nesse norte, não pode o Poder Judiciário determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, bem como ferir o princípio da separação dos poderes.

13. Recurso adesivo desprovido.

14. Sentença ratificada em sede de reexame necessário.” (N.U 1003278-13.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (destaquei)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

O Magistrado
a quo
condenou o Município ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo lí
quida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação desentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. LuizCarlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público eColetivo, julgado em 19.07.2016).4
– Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.”
(Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018). (destaquei)

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso do Município de Várzea Grande
, para o fim de estabelecer que o interstício temporal para a promoção do autor seja respeitado,

fixando-o n
a classe “C” a partir de 17/03/2016 e classe “D” em 17/03/2019, bem como

para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária;
nego provimento ao recurso adesivo
do autor e, em sede de
remessa necessária, retifico parcialmente a sentença
quanto ao percentual a ser definido a título de honorários advocatícios para que seja arbitrado no momento da liquidação do julgado e para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021